Tribunal: TJES
Processo: 0004765-21.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004765-21.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRECLUSÃO CONTRATUAL AFASTADA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ente municipal em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve condenação ao pagamento de valores decorrentes de reajuste contratual, alegando omissões quanto à remessa necessária, à sucumbência recíproca, ao afastamento de cláusula contratual de preclusão e à aplicação de emenda constitucional superveniente sobre juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à apreciação da remessa necessária e da sucumbência recíproca; (ii) estabelecer se o afastamento de cláusula contratual de preclusão carece de fundamentação frente ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro; (iii) determinar se há omissão quanto à aplicação de norma constitucional superveniente que altera os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afasta expressamente a cláusula contratual de preclusão ao reconhecer a prevalência do princípio constitucional do equilíbrio econômico-financeiro, que possui natureza cogente e não pode ser limitado por disposição contratual infralegal.

4. A Administração reconhece administrativamente o débito, o que afasta a alegação de inércia da contratada e impede o acolhimento da tese de preclusão lógica, revelando intuito de rediscussão do mérito nos embargos.

5. Verifica-se omissão quanto ao exame da remessa necessária, impondo sua apreciação de ofício, nos termos do art. 496 do CPC.

6. Constatada a diferença entre o valor pleiteado e o efetivamente obtido, configura-se sucumbência recíproca, devendo ser redistribuídos proporcionalmente os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

7. Há omissão relevante quanto à incidência de norma constitucional superveniente que altera os critérios de atualização dos débitos municipais, a qual deve ser aplicada imediatamente por se tratar de matéria de ordem pública.

8. A Emenda Constitucional nº 136/2025 estabelece novo regime de atualização, com correção pelo IPCA, juros simples de 2% ao ano e aplicação subsidiária da taxa Selic como teto, impondo a adequação do julgado aos novos parâmetros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. O princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato prevalece sobre cláusula contratual que imponha preclusão para pleito de recomposição. 2. A omissão quanto à remessa necessária pode ser suprida em embargos de declaração, com reexame dos ônus sucumbenciais. 3. Configura-se sucumbência recíproca quando o proveito econômico obtido é inferior ao pedido inicial. 4. Norma constitucional superveniente que altera critérios de atualização de débitos da Fazenda Pública possui aplicação imediata, inclusive em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; CPC, arts. 1.022, I e II, 86, caput, 85 e 496; ADCT, art. 97, §§ 16 e 16-A; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004765-21.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADA: CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do v. Acórdão de id. 16685853 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação voluntária do ente público, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 278.441,11 a título de reajuste contratual em favor da
CONSTRUTORA PREMOCIL LTDA.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a existência de omissões no julgado. Alega, em síntese:
(i)
omissão quanto ao julgamento da remessa necessária e à caracterização da sucumbência recíproca;
(ii)
falta de fundamentação concreta ao afastar a cláusula contratual 10.6 (preclusão) sob o fundamento do princípio do equilíbrio econômico-financeiro; e
(iii)
omissão quanto à superveniência da
Emenda Constitucional nº 136/2025
, que alterou os critérios de juros e correção monetária para os Municípios .

Instada a se manifestar, a Embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). No caso, a pretensão de efeitos infringentes encontra respaldo na necessidade de adequação do julgado a normas constitucionais supervenientes e à realidade processual dos autos.

1. DA PRECLUSÃO LÓGICA E DO PACTA SUNT SERVANDA

O Município alega omissão e falta de fundamentação ao se afastar a cláusula 10.6 do contrato. Sem razão. O v. Acórdão foi explícito ao consignar que a garantia do equilíbrio econômico-financeiro (art. 37, XXI, CF) possui estatura constitucional e natureza cogente, não podendo ser aniquilada por disposição contratual infralegal que estabeleça prazos de preclusão para a atualização da moeda.

Ademais, restou destacado que a própria Administração Municipal reconheceu o valor do débito administrativamente, conduta que se sobrepõe a qualquer alegação de "inércia" da contratada. Nesse ponto, os embargos visam nitidamente a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA E DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Assiste razão ao Embargante quanto à omissão no julgamento formal da Remessa Necessária e na análise da sucumbência.

Embora o Acórdão tenha analisado o mérito da apelação voluntária, omitiu-se quanto ao reexame obrigatório da sentença (art. 496, CPC). Passo, pois, a integrá-lo: em sede de
Remessa Necessária
, verifico que a sentença merece reforma parcial no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A autora pleiteou na inicial o valor de
R$ 411.245,37
. A condenação final, contudo, fixou o valor principal em
R$ 278.441,11
. Embora a Embargada alegue em suas contrarrazões que a diferença se deve à atualização monetária, o fato é que o proveito econômico obtido foi inferior ao pedido formulado.

Dessa forma, resta configurada a
sucumbência recíproca
(art. 86,
caput
, CPC). A autora foi vencedora em aproximadamente 68% do pedido, devendo as custas e honorários ser redistribuídos proporcionalmente. Fixo a responsabilidade pelas custas em 70% para o Município e 30% para a Construtora. No tocante aos honorários, condeno cada parte a pagar ao patrono da outra o percentual de 10% sobre o respectivo proveito econômico (valor da condenação para o Município; e a diferença entre o pedido e a condenação para a Construtora).

3. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025

Por fim, verifica-se omissão relevante sobre questão de ordem pública. O acórdão embargado aplicou a sistemática da EC nº 113/2021 (Taxa Selic). Todavia, em 11/09/2025 foi promulgada a
EC nº 136/2025
, que alterou o art. 97 do ADCT e o regime de juros para Estados e Municípios.

Conforme a nova redação do art. 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT, a partir de
1º de agosto de 2025
, a atualização de débitos contra os Municípios deve observar: Correção monetária pela variação do
IPCA
; Juros simples de
2% ao ano
; Aplicação da
Taxa Selic
apenas se o somatório dos índices anteriores for superior a ela (regra da Selic como teto).

A título de ilustração:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. A embargante aponta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025, que alterou o regime de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, estabelecendo correção monetária pelo IPCA, juros simples de 2% ao ano, e aplicação da taxa Selic, caso mais vantajosa ao devedor. O acórdão embargado aplicou apenas a EC 113/21, sem considerar a EC 136/2025, vigente desde 01/08/2025 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão na aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025, que impacta diretamente os critérios de atualização da condenação imposta. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se omissão relevante, pois a norma constitucional superveniente possui impacto direto sobre os critérios de atualização da condenação imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 4 .
Acolho os embargos de declaração, para suprir a omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025, determinando que a atualização da condenação observe os seguintes critérios: até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios conforme o índice da caderneta de poupança; de 09/12/2021 até 31/07/2025, aplicação exclusiva da taxa Selic; a partir de 01/08/2025, correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic caso esta seja mais vantajosa ao devedor. Tese de julgamento: 1. A omissão na aplicação da EC 136/2025 foi suprida. 2 . A atualização da condenação deve seguir os critérios estabelecidos pela EC 136/2025. Legislação Citada: Lei 9.099/95, art. 38; EC 113/21; EC 136/2025; ADCT, art . 97, § 16.
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10529901520258260053 São Paulo, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 15/10/2025, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/10/2025)

Portanto, o julgado deve ser integrado com efeitos infringentes para fixar os seguintes parâmetros de atualização:

Até 08/12/2021:
IPCA-E + juros da caderneta de poupança (Tema 810 STF);

De 09/12/2021 a 31/07/2025:
Taxa Selic exclusiva (EC 113/2021);

A partir de 01/08/2025:
IPCA + juros simples de 2% a.a., salvo se a Taxa Selic for menor, hipótese em que esta última prevalecerá (EC 136/2025).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para:

Sanar a omissão
quanto ao julgamento da
Remessa Necessária
, mantendo a condenação principal, mas reformando o dispositivo para reconhecer a
sucumbência recíproca
, redistribuindo as custas (70% Município / 30% Construtora) e fixando honorários advocatícios na forma do art. 85 do CPC sobre as respectivas perdas e ganhos;

Integrar o julgado
para adequar os índices de juros e correção monetária à superveniência da
Emenda Constitucional nº 136/2025
, a partir de 01/08/2025, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar